Tribunal: TJSP
Processo: 2157411-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
PENHORA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS – OUTRAS QUESTÕES APRECIADAS EM RECURSO ANTERIOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157411-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
UILTON DOS SANTOS MARTINS, VALMIR MARTINS DOS SANTOS e ANA
MARIA DANTAS DE CASTRO RIHEM, são agravados ERONALDO SANTANA
DOS SANTOS e RENILSON DE SOUZA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157411-77.2020.8.26.0000 -Voto no 48473
2
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2157411-77.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: UILTON DOS SANTOS MARTINS E OUTROS
AGRAVADOS: ERONALDO SANTANA DOS SANTOS E OUTRO
INTERESSADA: LANCHONETE RAINHA DO PARAÍSO LTDA
VOTO No 48.473
PENHORA EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ALEGAÇÃO DE EXCESSO
NECESSIDADE DE
PRÉVIA
AVALIAÇÃO
DOS
IMÓVEIS

OUTRAS
QUESTÕES APRECIADAS EM RECURSO ANTERIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
da
decisão que, em execução por título extrajudicial, deferiu
penhora de imóveis.
Sustenta
o
agravante
que
não
deveria
figurar no pólo passivo. Rebela-se contra penhora na
pendência dos embargos do devedor. Bastaria, quando muito,
penhora de um único imóvel.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
Os embargos do devedor foram recentemente
saneados, por necessitarem de instrução(fls. 179/180).
Porque são processados unicamente no efeito
devolutivo(fls. 147), nada impedia a penhora.
Discussão a respeito de excesso de penhora
é matéria para ser debatida e decidida após avaliação
(AgRg no Ag no 1370023/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, Dje de 05.02.2016; AgRg no AREsp 88983/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, Dje 03.08.2015; REsp 171.008/RJ, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 21.09.98; REsp 201.855/SP,
Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02.05.00; REsp 302.603/SP,
Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 04.06.01; REsp 434.828/MG, Rel.
Min. Castro Filho, DJ 04.11.02; AgRg no Ag 565.079/RS,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 09.05.05; AgRg no Ag 655.553/RJ,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 23.05.05; AgRg no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157411-77.2020.8.26.0000 -Voto no 48473
3
709.164/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 30.09.08).
O restante já foi apreciado no recurso de
Agravo
de
Instrumento
no
2094016-14.2020.8.26.0000,
julgado
pela
Câmara
em
sessão
de
15.07.2020(
DJe
20.07.2020).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator